Tribunal: STF
Processo: Inq 2424
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA. Criminal. Originária. Inquérito 
   pendente no STF. Desmembramento. Não ocorrência. Mera remessa de 
   cópia, a requerimento do MP, a juízo competente para apuração de 
   fatos diversos, respeitantes a pessoas sem prerrogativa de foro 
   especial. Inexistência de ações penais em curso e de conseqüente 
   conexão. Questão de ordem resolvida nesse sentido. Preliminar 
   repelida. Agravo regimental improvido. Voto vencido. Não se 
   caracteriza desmembramento ilegal de ação penal, a mera remessa 
   de cópia de inquérito, a requerimento do representante do 
   Ministério Público, a outro juízo, competente para apurar fatos 
   diversos, respeitantes a pessoas sujeitas a seu 
   foro.

2.	COMPETÊNCIA. Criminal. Ação penal. Magistrado de 
   Tribunal Federal Regional. Condição de co-réu. Conexão da 
   acusação com fatos imputados a Ministro do Superior Tribunal de 
   Justiça. Pretensão de ser julgado perante este. 
   Inadmissibilidade. Prerrogativa de foro. Irrenunciabilidade. 
   Ofensa às garantias do juiz natural e da ampla defesa, 
   elementares do devido processo legal. Inexistência. Feito da 
   competência do Supremo. Precedentes. Preliminar rejeitada. 
   Aplicação da súmula 704. Não viola as garantias do juiz natural e 
   da ampla defesa, elementares do devido processo legal, a atração, 
   por conexão ou continência, do processo do co-réu ao foro por 
   prerrogativa de função de um dos denunciados, a qual é 
   irrenunciável.

3.	COMPETÊNCIA. Criminal. Inquéritos. Reunião 
   perante o Supremo Tribunal Federal. Avocação. Inadmissibilidade. 
   Conexão inexistente. Medida, ademais, facultativa. Número 
   excessivo de acusados. Ausência de prejuízo à defesa. Preliminar 
   repelida. Precedentes. Inteligência dos arts. 69, 76, 77 e 80 do 
   CPP. Não quadra avocar inquérito policial, quando não haja 
   conexão entre os fatos, nem conveniência de reunião de 
   procedimentos ante o número excessivo de suspeitos ou 
   investigados.

4.	PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. 
   Necessidade demonstrada nas sucessivas decisões. Fundamentação 
   bastante. Situação fática excepcional, insuscetível de apuração 
   plena por outros meios. Subsidiariedade caracterizada. 
   Preliminares rejeitadas. Aplicação dos arts. 5º, XII, e 93, IX, 
   da CF, e arts. 2º, 4º, § 2º, e 5º, da Lei nº 9.296/96. Voto 
   vencido. É lícita a interceptação telefônica, determinada em 
   decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio 
   de prova, à apuração de fato delituoso.

5.	PROVA. Criminal. 
   Interceptação telefônica. Prazo legal de autorização. 
   Prorrogações sucessivas. Admissibilidade. Fatos complexos e 
   graves. Necessidade de investigação diferenciada e contínua. 
   Motivações diversas. Ofensa ao art. 5º, caput, da Lei nº 
   9.296/96. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Voto vencido. É 
   lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para 
   interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o 
   fato seja complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e 
   contínua.

6.	PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Prazo 
   legal de autorização. Prorrogações sucessivas pelo Ministro 
   Relator, também durante o recesso forense. Admissibilidade. 
   Competência subsistente do Relator. Preliminar repelida. Voto 
   vencido. O Ministro Relator de inquérito policial, objeto de 
   supervisão do Supremo Tribunal Federal, tem competência para 
   determinar, durante as férias e recesso forenses, realização de 
   diligências e provas que dependam de decisão judicial, inclusive 
   interceptação de conversação telefônica.

7.	PROVA. Criminal. 
   Escuta ambiental. Captação e interceptação de sinais 
   eletromagnéticos, óticos ou acústicos. Meio probatório legalmente 
   admitido. Fatos que configurariam crimes praticados por quadrilha 
   ou bando ou organização criminosa. Autorização judicial 
   circunstanciada.  Previsão normativa expressa do procedimento. 
   Preliminar repelida. Inteligência dos arts. 1º e 2º, IV, da Lei 
   nº 9.034/95, com a redação da Lei nº 10.217/95. Para fins de 
   persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, bando, 
   organização ou associação criminosa de qualquer tipo, são 
   permitidos a captação e a interceptação de sinais 
   eletromagnéticos, óticos e acústicos, bem como seu registro e 
   análise, mediante circunstanciada autorização 
   judicial.

8.	PROVA. Criminal. Escuta ambiental e exploração de 
   local. Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de 
   advocacia. Ingresso da autoridade policial, no período noturno, 
   para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão 
   judicial. Invasão de domicílio. Não caracterização. Suspeita 
   grave da prática de crime por advogado, no escritório, sob 
   pretexto de exercício da profissão. Situação não acobertada pela 
   inviolabilidade constitucional. Inteligência do art. 5º, X e XI, 
   da CF, art. 150, § 4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 
   8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos vencidos. Não opera a 
   inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio 
   advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e 
   consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de 
   exercício da profissão.

9.	PROVA. Criminal. Interceptação 
   telefônica. Transcrição da totalidade das gravações. 
   Desnecessidade. Gravações diárias e ininterruptas de diversos 
   terminais durante período de 7 (sete) meses. Conteúdo sonoro 
   armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos 
   mil arquivos. Impossibilidade material e inutilidade prática de 
   reprodução gráfica. Suficiência da transcrição literal e integral 
   das gravações em que se apoiou a denúncia. Acesso garantido às 
   defesas também mediante meio magnético, com reabertura de prazo. 
   Cerceamento de defesa não ocorrente. Preliminar repelida. 
   Interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96. Precedentes. 
   Votos vencidos. O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal nº 
   9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação 
   sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível, na 
   formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição 
   integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre 
   os fatos da causa sub iudice.

10.	PROVA. Criminal. Perícia. 
   Documentos e objetos apreendidos. Laudos ainda em processo de 
   elaboração. Juntada imediata antes do recebimento da denúncia. 
   Inadmissibilidade. Prova não concluída nem usada pelo 
   representante do Ministério Público na denúncia. Falta de 
   interesse processual. Cerceamento de defesa inconcebível. 
   Preliminar rejeitada. Não pode caracterizar cerceamento de defesa 
   prévia contra a denúncia, a falta de laudo pericial em processo 
   de elaboração e no qual não se baseou nem poderia ter-se baseado 
   o representante do Ministério Público.

11.	AÇÃO PENAL. 
   Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos. Acusações 
   específicas baseadas nos elementos retóricos coligidos no 
   inquérito policial. Possibilidade de plena defesa. Justa causa 
   presente.  Aptidão formal. Observância do disposto no art. 41 do 
   CPP. Recebimento, exceto em relação ao crime previsto no art. 288 
   do CP, quanto a um dos denunciados. Votos vencidos. Deve ser 
   recebida a denúncia que, baseada em elementos de prova, contém 
   exposição clara e objetiva dos fatos delituosos e que, como tal, 
   possibilita plena e ampla defesa aos acusados.

12.	MAGISTRADO. 
   Ação penal. Denúncia. Recebimento. Infrações penais graves. 
   Afastamento do exercício da função jurisdicional. Aplicação do 
   art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (Lei 
   Complementar nº 35/79). Medida aconselhável de resguardo ao 
   prestígio do cargo e à própria respeitabilidade do juiz. Ofensa 
   ao art. 5º, LVII, da CF. Não ocorrência. Não viola a garantia 
   constitucional da chamada presunção de inocência, o afastamento 
   do cargo de magistrado contra o qual é recebida denúncia ou 
   queixa.